Tribunal: TJSP
Processo: 0001425-47.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que deixou de restabelecer a pena restritiva de direito (reconvertida em pena privativa de liberdade). Recurso da defesa. 1. Questão que se acha preclusa, haja vista a não interposição de recurso contra a decisão de reconversão. 2. De toda sorte, a prestação pecuniária qualifica-se como pena restritiva de direito (artigo 43, I, do Código Penal). Neste

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que deixou de restabelecer a pena restritiva de direito (reconvertida em pena privativa de liberdade). Recurso da defesa. 1. Questão que se acha preclusa, haja vista a não interposição de recurso contra a decisão de reconversão. 2. De toda sorte, a prestação pecuniária qualifica-se como pena restritiva de direito (artigo 43, I, do Código Penal). Neste passo, seu descumprimento pode redundar na reconversão em pena privativa de liberdade, se injustificado, nos termos da regra prevista no artigo 44, par. 4o, do Código Penal (STJ, RHC n. 92.245/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 15/10/2018; RHC n. 68.896/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 28/8/2017; HC n. 264.368/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2015, DJe de 25/2/2015; HC n. 133.942/MG, relator Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 28/2/2012, DJe de 20/3/2012; HC n. 92.441/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 21/8/2008, DJe de 15/9/2008; HC n. 32.090/PE, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ de 19/12/2005, p. 472; HC no 92441, rel. Min. Laurita Vaz). Inviável, na espécie, a aplicação do artigo 51, do Código Penal, dispositivo que trata exclusivamente da pena de multa. Dentro da sistemática do Código Penal, as sanções – multa e prestação pecuniária – guardam natureza jurídica diversa, com previsão de regimes jurídicos diferentes para o inadimplemento. Recurso desprovido.